Tribunal: TJSP
Processo: 0004237-49.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000614007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004237-49.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é agravante JULIO CESAR FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004237-49.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 2/5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0004237-49.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 43329-5
Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo estudo.
Exame ENCCEJA. Pedido de remição das penas. Inteligência
do art. 126 da Lei de Execução Penal. Recomendação 44 do
CNJ.
Reeducando
reprovado
em uma das áreas de
conhecimento. Ausência de amparo legal. Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando modificar
decisão de fls. 14/15 que indeferiu o pleito de remição de penas pela
realização do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e
Adultos ENCCEJA.
Sustenta que o sentenciado preenche os requisitos exigidos para
ser agraciado com a remição de pena por estudo.
Pleiteia a concessão da remição das penas pelo estudo.
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls. 24/29 e
30).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
(fls. 35/37).
É o relatório.
Trata-se de agravante que cumpre pena total de 07 anos por
roubo qualificado, em regime inicial fechado, com término de cumprimento de
pena previsto para 10/10/2025 (fls. 16/18).
O pedido de remição de pena foi indeferido (fls. 14/15) eis que o
agravante não alcançou a pontuação mínima em uma das provas, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004237-49.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 3/5
atividade desempenhada não é contemplada pela regra do art. 126 da Lei de
Execução Penal LEP.
A LEP ao estabelecer que o preso tem direito à “atribuição de
trabalho e sua remuneração”, no art. 41, II, criou um pressuposto básico da
dignidade de todo ser humano que é a consciência de seu valor laboral na
composição da sociedade.
A partir daí, como estímulo, esse direito laboral como forma de
resgate da dignidade do encarcerado teve reconhecida a remição, ou seja, a
redução de um dia de pena por três dias de trabalho, e a redução de um dia de
pena a cada doze horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três
dias (artigo 126, §1o, da Lei de Execução Penal).
Diante disso, o agravante pleiteou a remição pelo estudo, tendo
em conta sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019 (fls. 09) e frequência
escolar (fls. 10), o que foi indeferido pelo i. magistrado (fls. 16/18).
Em que pese o suscitado pela d. defesa, razão assiste ao i.
magistrado.
Registre-se que, conforme informações do Instituto Nacional de
Estudos
e
Pesquisas
Educacionais
Anísio
Teixeira

INEP
(http://inep.gov.br/educacao-basica/encceja/perguntas-frequentes),
para
ser
considerado habilitado no exame ENCCEJA o participante deve atingir o
mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de conhecimento: “Que
nota preciso tirar para “passar” no Encceja? Cada prova objetiva do
Encceja tem trinta questões objetivas e a nota é calculada com base na Teoria
de Resposta ao Item (TRI), portanto, a média não é exatamente proporcional à
quantidade de acertos porque as perguntas têm grau de dificuldade diferente.
O participante será considerado habilitado se atingir o mínimo de 100 (cem)
pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja e obtiver nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004237-49.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 4/5
igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos na prova de redação, que varia de 0
(zero) a 10 (dez).”
E pelo que se observa às fls. 09, o reeducando obteve nota 86 na
prova de matemática, tanto é assim, que por tal razão o Ministério Público se
manifestou pelo indeferimento da benesse (fls. 11/12), o que restou acolhido
pelo juízo das execuções.
Ademais, não se ignora o disposto no artigo 1o, inciso IV, da
Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que trata dos
estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, e a
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
contudo é certo que não equivale à lei em sentido estrito geral e
obrigatória.
E o artigo 126 da LEP não prevê como hipótese de remição de
pena a simples aprovação em exame (o que no caso dos autos não ocorreu,
repise-se), mas sim o desenvolvimento de trabalho ou estudo (atividade de
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda
de requalificação profissional), razão pela qual, ante o princípio da legalidade,
não há que se falar na concessão do benefício em questão, com base somente
no disposto na Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, ante a falta
de amparo legal.
Ademais, em sede de Execução Penal vige o princípio in dubio
pro societate, razão pela qual não há que se falar em interpretação extensiva
para favorecer participante não aprovado em uma das áreas do
conhecimento no referido exame, distorcendo e aplicando de maneira
equivocada o instituto da analogia in bonam partem.
Vale destacar ainda que a Lei de Execução Penal, ao prever a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004237-49.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 5/5
possibilidade de remição de pena pelo estudo, exige diversas regras para sua
realização, com o fim de garantir a lisura da atividade educacional, evitando-se
eventuais fraudes destinadas à redução de penas, além de compatibilidade
com as demais atividades a serem desenvolvidas na unidade prisional.
Assim, o artigo 126, §1o, inciso I, da LEP, limita a carga horária de
estudos diários em 04 horas, tendo em conta que a remição ocorrerá na
proporção de 01 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar,
dividida no mínimo em 03 dias.
Tal limite é aplicado para as atividades de estudo presenciais ou
por ensino à distância, sendo necessária, ainda, a certificação pela autoridade
educacional competente do curso frequentado, nos termos do artigo 126, §2o,
da LEP.
Tais informações mostram-se de grande importância, a fim de
apurar a legalidade da atividade educacional, a participação e desempenho do
sentenciado, além da compatibilidade com o eventual desenvolvimento de
atividades laborterápicas na unidade prisional, em conformidade com o
disposto no artigo 126, §3o, da LEP.
Portanto, a concessão da benesse a participante reprovado no
referido exame resultaria em verdadeira injustiça aos demais sentenciados que
procuram se readaptar à vida em sociedade e absorver a terapêutica penal,
trabalhando e se dedicando a estudar ou assistir aulas, participando de
atividades educacionais regularmente.
Por todo exposto, a r. decisão impugnada deve ser mantida.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator